Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724533-15.2020.8.07.0000 Agravante BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. - EPP Agravado LUIZ GONÇALVES DE JESUS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brcred Serviços de Cobrança LTDA. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 17850644, p. 1-6) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Luiz Gonçalves de Jesus, processo n. 0713688-86.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor e mandou indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção. Preparo recolhido (Ids 17850646 e 17850648). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência na petição e razões recursais. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em atenção ao art. 178, II, do CPC[4], tendo em vista a informação existente nos autos de o agravado estar submetido à curatela em razão de interdição decretada no processo n. 0752751-73.2018.8.07.0016. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [4] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;